Tribunal: TJSP
Processo: 2331300-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - tutela cautelar antecedente - tutela de urgência - requisitos legais - art. 300 do Código de Processo Civil - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - crédito rural - eventos climáticos e questões mercadológicas - supostos entraves ao adimplemento das obrigações contratuais - juntada de laudo pericial e de mensagens trocadas com a

Ementa:
Agravo de instrumento - tutela cautelar antecedente - tutela de urgência - requisitos legais - art. 300 do Código de Processo Civil - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - crédito rural - eventos climáticos e questões mercadológicas - supostos entraves ao adimplemento das obrigações contratuais - juntada de laudo pericial e de mensagens trocadas com a instituição financeira agravante na tentativa de obtenção da prorrogação das operações de crédito - êxito não alcançado administrativamente - Súmula no 298 do Superior Tribunal de Justiça e item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil - probabilidade do direito evidenciada - inscrição dos débitos junto aos órgãos de proteção ao crédito - risco de prejuízo às atividades produtivas - requisitos preenchidos para o fim de concessão da tutela de urgência - caução dos valores incontroversos - não cabimento - discussão afeta à data de vencimento - obrigação de fazer - pena de multa diária de R$ 300,00 limitada a R$ 30.000,00 - cabimento - arts. 536, "caput" e 537 "caput" do Código de Processo Civil - ausência de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou de risco de enriquecimento sem causa - periodicidade diária que se coaduna com a obrigação imposta - decisão mantida - recurso improvido.